Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.

1. Nos termos do § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, concedida a gratuidade de justiça, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença depende de comprovação da modificação na capacidade financeira do beneficiário.

2. A iminência de modificação na capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça não justifica o afastamento da suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, de modo a viabilizar o ajuizamento do Cumprimento de Sentença relativa aos honorários advocatícios, porquanto a revogação do benefício depende de prova de que o executado encontra-se em condições de prover seu sustento e o de sua família.

3. Não havendo modificação da situação de hipossuficiência financeira que justificou a concessão da gratuidade em favor do executado, tem-se por caracterizada a falta de interesse processual quanto ao Cumprimento de Sentença em relação aos honorários de sucumbência fixados no título executivo judicial.

4. Acolhida a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para o fim de reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial, deve o exeqüente responder pelo pagamento de honorários de sucumbência.

5. Apelação Cível conhecida e não provida.